Tribunal: TJDFT
Processo: 0714244-52.2022.8.07.0000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-09-14
Data de publicação: 2022-09-26

Ementa:
AGRAVOS DE INSTRUMENTO. JULGAMENTO CONJUNTO. DIREITO EMPRESARIAL. LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. CONTRATO DE FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS E OLEO LUBRIFICANTES. PEDIDO NÃO APRECIADO NA ORIGEM. AUSENCIA DE PREJUIZO. FALTA DE INTERESSE RECURSAL. PRELIMINAR DE INOVAÇÃO RECURSAL REJEITADA. DISTRIBUIÇÃO DO ONUS DA PROVA. REABERTURA DE PRAZO PARA AMBOS OS LITIGANTES. DECISÃO PARCIALMENTE REFORMADA.

1. O pedido de exibição de documentos relacionados ao maior preço praticado pela distribuidora no âmbito do Distrito Federal não foi enfrentado na decisão recorrida, o que obsta a sua apreciação por este órgão recursal.

2. Sendo observada que a pretensão recursal foi suscitada na origem e apreciada na decisão recorrida, rejeita-se a preliminar de inovação recursal abordada nas contrarrazões ao recurso.

3. A apuração da multa compensatória prevista no contrato entabulado entre as partes demanda a exibição de documentos que ambas as partes deveriam possuir, por força da obrigação constante no art. 1.194 do Código Civil, o qual dispõe que “o empresário e a sociedade empresária são obrigados a conservar em boa guarda toda a escrituração, correspondência e mais papéis concernentes à sua atividade, enquanto não ocorrer prescrição ou decadência no tocante aos atos neles consignados”. 3.1. Compete a ambos os litigantes – sociedades empresárias do ramo de combustíveis – o registro e arquivamento de todas as transações de compra e venda realizadas durante o período de vigência do contrato, devendo, nesta oportunidade, apresentá-las em juízo para que seja possível a realização do cálculo da multa contratual. 3.2. Cabe exclusivamente a empresa gestora do posto de combustível o ônus da prova dos produtos vendidos ao consumidor, já que não há ingerência da empresa ré nesta atividade da empresa autora.

4. Apresentados os documentos, em respeito aos princípios do contraditório e da ampla defesa, deve ser reaberto o prazo de manifestação a ambas as partes, sendo deferida a ré a possibilidade de reiterar a sua impugnação a qual foi julgada prejudicada na origem, sem que incida, sobre si, os efeitos da preclusão.

5. Agravo de Instrumento da parte autora parcialmente conhecida e, neste ponto, improvido.

6. Agravo de Instrumento da parte ré conhecida e parcialmente provida.